Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO DA PROVA DE CORRIDA A CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a declaração de nulidade da reprovação do apelante no teste de aptidão física (TAF) e a condenação da Banca examinadora a reincluí-lo em certame público em andamento.
2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade na eliminação do autor-apelante de certame público, diante da não realização da prova de corrida em condições especiais compatíveis com a deficiência física do ora recorrente.
3. A reserva de vagas a pessoas com deficiência nos concursos públicos encontra respaldo constitucional e legal, sendo mecanismo compatível com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o da Lei n. 13.146/15).
4. Disso não decorre a imposição de que seja conferido privilégio desproporcional na realização do certame público, sobretudo com a supressão (ou adaptação) de etapa eliminatória do concurso, como é o caso do teste de aptidão física, quando não há qualquer previsão no Edital nesse sentido. Nesse sentido: Acórdão 966609, 20140111622157APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 201/212.
5. No caso, o Edital do concurso para provimento de vagas de auxiliar de autópsia de 3a Classe da Superintendência da Polícia Técnico- Científica do Estado de Goiás, ao qual concorreu o apelante, não prevê o Teste de Aptidão Física (TAF) distinto para os candidatos com deficiência. Ao revés, o Edital dispõe expressamente que a concorrência se dará nas mesmas condições, bem como que as atividades das categoriais funcionais não serão modificadas para se adaptarem às condições especiais dos candidatos com deficiência.
6. A Banca Examinadora e todos os candidatos estão adstritos às regras do edital do concurso público, por força do princípio da vinculação às normas do edital, o qual é expressão da impessoalidade, da legalidade e da isonomia.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6476, consignou que o art. 4o, § 4o, do Decreto Federal n. 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico.
8. Na espécie, cabível aplicar a mesma ratio decidendi, de modo que, em se tratando de concurso para cargos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), não se encontra evidente o direito do apelante à adaptação no teste físico.
9. Inexistente qualquer ilegalidade praticada pela Banca Examinadora.
10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.